Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700007-08.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCE CLYSSIANE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi indeferida a tutela antecipada para que seja desbloqueada a CNH – Carteira Nacional de Habilitação da agravante, ao argumento da nulidade/insubsistência do auto de infração de trânsito. Argumenta que não houve expedição da notificação de penalidade, o que tornaria nula a autuação. Pede a antecipação de tutela. DECIDO Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Concedo a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, conforme documentos acostados aos autos de origem pelos agravados, juntamente com a contestação, houve a apresentação de defesa prévia por parte da agravante. A defesa restou indeferida e, por isso, foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir. Segundo consta dos documentos apresentados, a notificação de penalidade foi expedida em 24/04/2023, informando a possibilidade de interposição de recurso à JARI, faculdade que não teria sido exercida pela autora. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante no ato administrativo que culminou com a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Eventual mácula no processo depende de comprovação durante a fase de instrução no processo de origem, sobretudo diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora